Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726822-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: JOSE CARVALHO DE ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a formulação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que veiculara[1], por meio da qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, reconhecendo a identidade de seu objeto com o recurso veiculado no bojo do processo no 0723974-82.2025.8.07.0000, que anteriormente interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 74879627 (fls.87/90).